Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708350-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leila Maria de Oliveira em face da r. decisão (ID 86238987 na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e intimou a Autora para promover o pagamento dos honorários periciais. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante restou indeferido por esta relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 24720030). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Agravante cumprisse a determinação (ID 25429869). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator